Tribunal: STF
Processo: Rcl 90382
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Panamá  alega ter o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar o recurso extraordinário interposto no Processo n.  5803865-81.2024.8.09.0118.

Afirma que o recurso extraordinário em questão impugna acórdão em que reconhecida, em cumprimento de sentença, a inexigibilidade de título judicial com base no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 1.288.634 (Tema 1.172).

Destaca, ainda, ter o acórdão impugnado considerado que os Temas 881 e 885 da Repercussão Geral autorizam o reconhecimento da inexigibilidade do título no cumprimento de sentença, sem necessidade de ação rescisória.

Relata que o recurso extraordinário, baseado em violação ao princípio da coisa julgada, teve seu seguimento negado com base no Tema 660. A decisão foi mantida em agravo regimental.

Sustenta a inadequação do Tema 660 como obstáculo para o processamento do recurso. Isso porque, contrariamente ao que se veda na referida tese, a ofensa à coisa julgada, no caso concreto, não é examinada sob a ótica infraconstitucional.
Requer a cassação do ato reclamado para que seja determinada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Tem-se, no caso, recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 660/RG, que conta com a  seguinte redação:

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Desse modo, a alegação de usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário depende da análise da correta aplicação do Tema 660/RG como fundamento para o não seguimento do recurso. 

Nesse contexto, esta Corte tem entendido que a vedação estabelecida na diretriz aplica-se quando o exame da violação à coisa julgada depende da análise de normas infraconstitucionais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. VALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação ao artigo 5º, LV, da CRFB. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca da validade da intimação do seu trono e da ausência de prejuízo parte, demandaria o reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 279 do STF. 
4. O Plenário deste STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República.
 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1454060 AgR-segundo, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 05-03- 2025)

Não é essa, contudo, a circunstância na origem. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu a inexigibilidade de título judicial com base em interpretação conjugada dos Temas 881, 885 e 1.172 da Repercussão Geral:

EMENTA: DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. ICMS. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a inexigibilidade de título judicial que determinava o repasse de valores de ICMS a município, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de decisão do STF em repercussão geral declarando a inconstitucionalidade de programa de diferimento do ICMS, é possível o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial em sede de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, sem a necessidade de ação rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O STF, no RE 1.288.634 (Tema 1.172), reconheceu a inconstitucionalidade do diferimento do repasse de cotas do ICMS em programas estaduais, modulando os efeitos da decisão para preservar valores já repassados até a data da publicação da ata do julgamento. 
4. Os Temas 881 e 885 do STF estabelecem que decisões em repercussão geral interrompem os efeitos temporais de decisões transitadas em julgado em relações jurídicas de trato sucessivo, princípio aplicável à repartição de receitas do ICMS. 
5. A decisão monocrática considerou que, diante da manifestação expressa do Estado impugnando o pagamento com base no precedente vinculante do STF antes de qualquer pagamento efetivo, é possível reconhecer a inexigibilidade do título na fase executiva, sem necessidade de ação rescisória. Isso evita a ineficiência processual e o dispêndio de recursos públicos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido em juízo de retratação. "1. O reconhecimento da inexigibilidade de título judicial em cumprimento de sentença, com base em decisão do STF em repercussão geral, é possível mesmo após o trânsito em julgado, sem ação rescisória, quando o Estado manifesta expressamente sua oposição antes de qualquer pagamento, em linha com os Temas 881 e 885 do STF." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 5º e 8º; RITJGO, art. 364, § 3º; CF/1988, art. 158, IV. Jurisprudências relevantes citadas: STF – Pleno. RE 1.288.634 (Tema 1.172); STF – Pleno. RE nº 949.297 (Tema 881); STF – Pleno. RE nº 955.227 (Tema 885). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Conclui-se que o provimento apontado ostenta fundamentação extraída diretamente da Constituição da República, eis que ancorado em precedentes firmados por essa Corte no exercício de sua jurisdição constitucional.

Desse modo, mostra-se verdadeiro contrassenso afirmar, em exame de recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão, que a matéria em debate possui natureza meramente infraconstitucional, a evidenciar erro na aplicação do Tema 660/RG ao caso de origem.

3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, que negou trânsito ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 5803865-81.2024.8.09.0118, e determinar o reexame da admissibilidade daquele recurso, observada a impertinência do Tema 660/RG ao caso.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente